Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-20.2009.8.11.0082
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000332-20.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.111/0001-67 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - CPF: 110.777.348-24 (APELADO), GERSON RAUL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 314.472.521-87 (APELADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SILMARA MIRLEI DOS SANTOS - CPF: 581.043.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA DOS SANTOS - CPF: 813.406.489-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDRE GOMES SANTOS - CPF: 788.469.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.111/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RAUL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 314.472.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL PEREIRA BORGES - CPF: 531.668.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A. LUDOVICO - ME - CNPJ: 03.338.879/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA OSSANI - CPF: 880.877.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), J. DA SILVA MADEIRAS - CNPJ: 04.492.821/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DA SILVA - CPF: 259.279.819-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA - CPF: 068.106.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (TERCEIRO INTERESSADO), J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LISBOA DA HORA - CPF: 443.417.419-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BARRETO DE GOIS - CPF: 952.864.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 33.723.388/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE ALMEIDA - CPF: 886.647.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MUSIALAK SANTOS LIMA - CPF: 032.259.729-32 (TERCEIRO INTERESSADO), R M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.860.585/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAL DOS SANTOS SILVA - CPF: 947.081.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE JUSTINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 011.964.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA EM QUE SE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – ART. 299, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS APELANTES – RECONHECIMENTO DE QUE OS
DOCUMENTOS
DE VENDA DE PRODUTO
FLORESTAL
DVPF, E AS
GUIAS

FLORESTAIS
SÃO
DOCUMENTOS
DE NATUREZA
PÚBLICA
– IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFS) E GUIA FLORESTAL (GFS) SÃO DOCUMENTOS DE NATUREZA PARTICULAR – PREENCHIMENTO, EMISSÃO E ASSINATURA REALIZADA POR PARTICULARES – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez a Sema somente disponibiliza um sistema para Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, e que o Documento de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e a Guia Florestal (GFs) é preenchido, emitido e assinado por particulares, e não por funcionário público, tal documento é privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição punitiva de
Carlos Eduardo Landim Azoia-ME, Carlos Eduardo Landim Azoia e Gerson Raul Monteiro da Silva,
em relação ao crime descrito no art. 299, do Código Penal, ao considerar a pena como sendo aquela tipificada para a falsificação de documento particular. (Sentença – Id. 23689994 até 23689996).

Irresignado com o desfecho da sentença, o
Parquet
apresentou recurso de apelação criminal, pleiteando a condenação dos acusados nas penas do art. 299, do CP, tendo em vista que os documentos utilizados na falsificação são públicos. (Id. 23689998 até 23690950)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, requer o desprovimento do recurso e consequente a manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 23690968 e 23690969)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso, reformando a sentença, assim sintetizando: (Id. 36266958)

Por todo o exposto, manifesta o Ministério Público pela reforma da sentença, a fim de condenar os denunciados a pena prevista no crime do art. 299, caput, do Código Penal, considerando-se os Documentos de Venda de Produto Florestal Falsificados como sendo documentos públicos, punidos com a pena de reclusão de um a cinco anos e multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 332-20.2009.811.0082, cód. 9179, que reconheceu a prescrição punitiva de
Carlos Eduardo Landim Azoia-ME, Carlos Eduardo Landim Azoia e Gerson Raul Monteiro da Silva,
em relação ao crime descrito no art. 299, do Código Penal, ao considerar a pena como sendo aquela tipificada para a falsificação de documento particular.

O magistrado sentenciante considerou o reconhecimento da natureza privada dos objetos materiais do delito, e assim declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva, pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 299, do CP e art. 46 da Lei nº 9.605/1988, com base no art.107, inciso IV, c/c art.109, incisos IV e V, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pede a reforma da sentença com a condenação dos apelados nos termos do art. 299
, do CP, tendo em vista que os documentos utilizados na falsificação são públicos.

Entretanto, a
giu com acerto o Juízo singular ao declarar a prescrição pretensão punitiva, e não merece ser acolhida a pretensão recursal.

Vejamos o que diz o art. 299, do Código Penal:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (...).”

Nota-se que aos crimes de falsidade ideológica com documento público a pena máxima aplicada é de 05 (cinco) anos de reclusão, entretanto se o documento é particular, a pena fixada é de 03 (três) anos de reclusão, portanto a prescrição se opera forma diferentes entre eles, conforme o art. 109, do CP.

Primeiramente, imperioso distinguir o documento público do particular.

A respeito do tema, temos as lições de Rogério Grecco:

“(...) Documento Público é aquele confeccionado por servidor público, no exercício de sua função. E de acordo com a legislação que lhe é pertinente. O conceito de documento particular é encontrado por exclusão, ou seja, se o documento não gozar de qualidade de público, será conhecido como particular, (...). (Código Penal Comentado, 4º edição, revista ampliada e atualizada, Niteroi/RJ: Editora Impetus, 2010, p. 781)

Luiz Regis Prado:

”(...) Por documento público entende-se aquele que é emitido ou elaborado por funcionário público, nessa qualidade e no exercício de sua atividade pública, com observância das formalidades legais, compreendidos o documento formal e substancialmente público e o formalmente público e substancialmente particular. (...)

(...): determinando o que é documento público, chega-se por exclusão a ideia de documento privado – aquele que, preenchendo os requisitos gerais próprios do documento, não consubstancia um documento público. (Código Penal comentado, 8ª edição, revistas atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2013, p. 836 e840)

Eis os ensinamentos de Sylvio Amaral,
in verbis
:

“(...) É o documento expedido pelo Estado. Vale dizer, é o documento escrito por funcionário público (na acepção amplíssima do art. 327 o nosso Código), no exercício de função definida em lei ou regulamento O exercício da atividade estatal é o fato preponderante a imprimir no documento o caráter público, pode verificar-se nos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) através da ação de qualquer dos seus elementos funcionais, desde o mais graduado até o ocupante do último degrau na escala hierárquica – sempre que atue no desempenho de seu ofício. A natureza do documento público advém de sua origem oficial, do fato de ter sido expedido no exercício de sua função pública, e não da categoria de seu autor”. (Falsidade Documental, 4ª. ed., Campinas, Millenium, 2.000, p. 10/11).

Sabe-se que a DVPF e a GF são emitidas pelo SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais), é um sistema que tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado, sendo gerenciado pela SEMA, onde possui um sistema denominado Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), que abarca empresas de extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, armazenagem e comercialização de produtos, subprodutos e matérias-primas de origem florestal.

A Guia Florestal (GF), é um instrumento de controle obrigatório, utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final, que também é fornecida pela SEMA para ser preenchida por particular.

Art. 41, da Lei Complementar Estadual nº. 233, de 21 de dezembro de 2005:

Art. 41.
A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais.

Por sua vez, a DVPF é a emissão feita para comercialização com serrarias e laminadoras, em que vendedor e comprador, representados, cada qual, por seus responsáveis operacionais e técnicos, inserem os dados dos produtos negociados, como espécie, quantidade, origem e destino, assim, mesmo que seja emitido pelo sistema gerenciado pela SEMA, o mesmo é firmado pelo explorador e o adquirente, ou seja, entre particulares.

Assim, conclui-se que a DVPF e GF são documentos privado, visto que o preenchimento, emissão e assinatura é realizado por particulares e não por funcionário público.

Nesse sentido:

(...) APELAÇÃO CRIMINAL – APELADA NILDA DA SILVA ALVES - ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA –- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO EM DOCUMENTO PÚBLICO – INVIABILIDADE -

DOCUMENTO DE VENDA DE PRODUTO FLORESTAL E GUIA FLORESTAL – PREENCHIMENTO, EMISSÃO E ASSINATURA REALIZADA POR PARTICULARES - RECURSO IMPROVIDO.

Doutrinariamente, se define como documento público aqueles expedidos pelos funcionários competentes para tanto, no exercício de suas funções e com as formalidades exigidas pela lei. O fato de o Documento de Venda de Produto Florestal e a Guia Florestal serem emitidos virtualmente pelo Sistema de Controle de Produtos Florestais, não lhe confere a natureza de documento público, uma vez que competem aos particulares o preenchimento, emissão e a assinatura de tais documentos. (N.U 0000734-04.2009.8.11.0082, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1. RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A INTENÇÃO DO APELANTE EM ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE - 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE CONSIDERE PÚBLICA A NATUREZA DOS OBJETOS MATERIAIS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – TAXATIVADADE DO ROL PREVISTO NO ART. 297, §§ 2º E 3º, DO CP - DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFs) E GUIAS FLORESTAIS (GFs) EXPEDIDOS PELO PARTICULAR COM BASE EM DADOS FORNECIDOS POR ELE PRÓPRIO. APELOS DESPROVIDOS. 1. Se as provas documentais e orais produzidas nos autos indicam que o apelante, ao inserir informações falsas em Documento de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e Guias Florestais (GFs), objetivava acobertar transporte de madeira ilegalmente extraída, inviável sua absolvição, por ausência de dolo. 2. Segundo a melhor doutrina, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, documento público é tão somente o escrito emanado de servidor público no exercício das suas funções; já, o documento público por equiparação é o de natureza particular, mas, que dada a sua relevância para o mundo jurídico, é tomado, por força de lei, como documento público, cujo rol taxativo vem previsto no art. 297, §§ 2º e 3º, do CP. Assim, possuem natureza nitidamente particular os Documentos de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e as Guias Florestais (GFs) daí decorrentes, já, que embora encontrem abrigo no Sistema Informatizado de órgão público, são expedidos pelo particular e a partir de informações inseridas por ele próprio. (N.U 0000017-60.2007.8.11.0082, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

No mais, o ato da SEMA ter um sistema de informática destinado ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, por si só, não faz com que os documentos extraídos dessa ferramenta sejam públicos, pelo contrário, se são inseridos por particulares, o órgão ambiental é mero coadjuvante.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo intacta a r. sentença que reconheceu a prescrição punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020